Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRATUAL CONTRA IDOSA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇO DE MARCENARIA. DOLO PREORDENADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério contra sentença absolutória proferida pela 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Paulo Robson Bezerra Alves da imputação do crime previsto no art. 171, § 4o, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. A acusação decorre de contrato firmado com vítima idosa para a reforma de móveis, não cumprido, mediante artifícios fraudulentos, com prejuízo financeiro parcial de R$ 3.400,00. O recurso buscou a condenação do réu, com o reconhecimento da causa de aumento e a fixação de valor mínimo indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura estelionato com dolo antecedente, e não mero inadimplemento contratual; e, (ii) estabelecer se é cabível a condenação com a aplicação da causa de aumento do § 4o do art. 171 do CP, diante da condição de idosa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de estelionato exige a presença de fraude antecedente, ou seja, o dolo de enganar a vítima deve preceder a obtenção da vantagem patrimonial.

4. O fornecimento de endereço inexistente, as justificativas reiteradas e evasivas para o não cumprimento do contrato e a negativa de localização da empresa demonstram conduta preordenada, dirigida desde o início à obtenção ilícita do valor contratado.

5. A devolução parcial dos móveis e o ressarcimento simbólico de R$ 400,00, após nove meses de protelações, integram a estratégia fraudulenta de manutenção da vítima em erro e não afastam a tipicidade penal.

6. Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio do contrato, comprovantes de pagamento, depoimento coerente da vítima e relatório policial que demonstra reiteração da conduta com o mesmo modus operandi, a condenação deve ser mantida.

7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o dolo antecedente e o uso de ardil para celebração de contratos com o intuito de não os cumprir configuram estelionato, não se confundindo com inadimplemento civil.

8. Presentes os elementos do tipo penal e a condição de idosa da vítima, incide a majorante prevista no § 4o do art. 171 do CP, impõe-se a condenação e a fixação de valor mínimo indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Configura estelionato contratual a conduta de quem, com dolo antecedente, celebra contrato com vítima idosa, mediante artifícios fraudulentos, sem intenção de cumprir a prestação, apenas para obter vantagem ilícita.

2. A devolução parcial do valor ou da prestação de serviço, quando integrada à estratégia de engano, não afasta a tipicidade penal.

3. É cabível a aplicação da causa de aumento prevista no § 4o do art. 171 do CP quando a vítima do estelionato é idosa.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, § 4o; CPP, arts. 386, VII; 387, IV; 201, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824554, 0709862-58.2019.8.07.0020, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.02.2024, DJe 13.03.2024.